Tribunal: TJMT
Processo: 1007995-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007995-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (AGRAVADO), CLOTILDES GOMES BORGES - CPF: 583.037.661-04 (AGRAVADO), ANDRE GOMES BORGES - CPF: 007.434.581-84 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES BORGES - CPF: 958.907.261-53 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU INEFICAZ A PENHORA REALIZADA SOBRE BEM IMÓVEL POR ENTENDER QUE A EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA GARANTIDA PELO MONTANTE CONSIGNADO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, após o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pela parte credora, ora exequente, pleiteando a cobrança do valor histórico de R$ R$ 917.171,05, com subsequente penhora sobre o imóvel de matrícula nº 88.034 de propriedade da parte devedora, ora agravada, foram opostos os Embargos à Execução nº. 0005536-32.2013.811.0041 pela executada, sendo que estes foram julgados parcialmente procedentes, reduzindo substancialmente o crédito exequendo para o valor de R$ 18.117,82 (dezoito mil cento e dezessete reais e oitenta e dois centavos).

Contra essa sentença, a parte credora, interpôs recurso de apelação.

É certo dizer, portanto, que, na espécie, o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução nº. 0735013-83.2019.8.07.0001 é dotado de efeito suspensivo “ope legis”, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1º, inciso III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0024950-21.2010.8.11.0041, movida em face de GUSTAVO GOMES BORGES, ANDRE GOMES BORGES, CLOTILDES GOMES BORGES e FRANCISCO DA SILVA BORGES, que tornou ineficaz a penhora realizada sobre o imóvel nº. 88.034, por entender que a execução já se encontra garantida pelo montante consignado.

Em suas razões, o Agravante alega que, não obstante os Embargos à Execução tenham sido julgados parcialmente procedentes, a sentença não transitou em julgado, uma vez que o seu recurso de apelação ainda não foi julgado, bem como que o caput do art. 1.012 do CPC é categórico ao prever que a apelação tem efeito suspensivo, de modo que os efeitos da referida sentença estão suspensos.

Assevera que entender pelo levantamento de quaisquer atos constritivos na demanda executiva é contrariar dispositivo legal que prevê que a apelação terá efeito suspensivo e que o imóvel indicado na decisão agravada (de matrícula nº 88.034) sequer chegou a ser efetivamente penhorado, estando averbada tão somente a certidão premonitória para os fins do art. 828, do CPC.

Anota que não se pode considerar que a execução está “garantida” por ocasião do depósito de R$ 18.117,82, referente ao valor indicado na sentença dos Embargos à Execução, porquanto a dívida vinha sendo discutida no montante histórico de R$ 917.171,05.

Nesses termos, pede pela antecipação da tutela recursal pretendida com posterior provimento do presente recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinada a manutenção das averbações da certidão premonitória do art. 828, do CPC, sobre os imóveis nº 88.034 e nº 124.216, diante da ausência de efeito imediato da sentença proferida nos embargos à execução, não transitada em julgado.

A liminar recursal vindicada foi deferida para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 165774180).

Contraminuta da parte agravada (ID 169231674).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de A
ção de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em 09/08/2010, por BANCO BRADESCO S/A em face de CLOTILDES GOMES BORGES, GUSTAVO GOMES BORGES, ANDRE GOMES BORGES e FRANCISCO DA SILVA BORGES, alegando ser credor dos executados na importância de R$ 140.000,00, representada por Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, celebrado em 26/08/2009.

Para garantia da operação, a devedora principal emitiu com o aval dos demais uma Nota Promissória no valor de R$ 210.000,00.

Contudo, os executados não adimpliram com o pagamento da dívida, razão pela qual requereu o Exequente a intimação dos executados para pagar o montante de R$ 163.041,06.

O Exequente indicou à penhora o bem imóvel de matrícula nº. 78.654, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá e juntou o comprovante de averbação da certidão.

Citada, a parte Executada apresentou Embargos à Execução nº. 0005536-32.2013.811.0041, os quais foram julgados improcedentes, com a condenação dos dos embargantes, de maneira solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte embargada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado imputado à causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos em parte julgar parcialmente procedente a ação, com a homologação do laudo pericial Id. 38674493 – Pág. 39/ss., corroborado pelo laudo Id. 38674494 – Pág. 33/ss, determinando o prosseguimento da Execução pelo valor de R$ 18.117,82, com a condenação do Banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

A parte Exequente/Embargada interpôs recurso de Apelação Cìvel, requerendo a reforma da decisão a fim de que sejam mantidos, em todos os seus termos, a sentença que julgou improcedente a ação, bem como condenou os embargantes de maneira solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte embargada.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o recurso de apelação encontra-se aguardando julgamento por esta Câmara.

A parte Exequente requereu a expedição de mandado de penhora/avaliação/intimação do imóvel matriculado sob o nº. 88.034, CRI de Cuiabá, tão somente sobre os direitos que o executado detém sobre referido bem, o que foi deferido pelo Magistrado singular.

Todavia, em nova manifestação nos autos, o Juiz a quo, tendo em vista a sentença proferida nos Embargos à Execução, tornou ineficaz a penhora realizada sobre o imóvel n. 88.034, visto que a presente execução já se encontra garantia pelo montante consignado.

Assim, determinou fosse oficiado ao 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT para que proceda a baixa da averbação existente junto à matrícula de n. 88.034, especificamente AV-4, incluída pelo exequente com deferimento deste juízo, referente à Execução, ficando os emolumentos à cargo do exequente.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que sejam
mantidas as averbações da certidão premonitória do art. 828, do CPC, sobre os imóveis nº 88.034 e nº 124.216, diante da ausência de efeito imediato da sentença proferida nos embargos à execução, não transitada em julgado.

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita a verificar se, após o julgamento de parcial procedência dos embargos à execução aviados pelo devedor, ora agravado, com subsequente interposição de recurso de apelação pelo agravante, afigurar-se-ia possível o prosseguimento da execução de origem em relação ao valor apontado pela r. sentença, liberando-se a averbação existente junto à matrícula de n. 88.034, especificamente AV-4, incluída pelo exequente com deferimento do juízo.

Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo. Já o § 1º do aludido dispositivo legal, entretanto, estabelece, no inciso III, que a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.

No caso, após o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial pela parte credora, ora exequente, pleiteando a cobrança do valor histórico de R$ R$ 917.171,05 (ID 95641980 - Pág. 4-origem), com subsequente penhora sobre o imóvel de matrícula nº 88.034 de propriedade da parte devedora, ora agravada, foram opostos os Embargos à Execução nº. 0005536-32.2013.811.0041 pela executada, sendo que estes foram julgados parcialmente procedentes, reduzindo substancialmente o crédito exequendo para o valor de R$ 18.117,82 (dezoito mil cento e dezessete reais e oitenta e dois centavos).

Contra essa sentença, a parte credora, interpôs recurso de apelação.

É certo dizer, portanto, que, na espécie, o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução nº. 0735013-83.2019.8.07.0001 é dotado de efeito suspensivo “ope legis”, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1º, inciso III, do CPC.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Interposta apelação em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e reconheceu a inexigibilidade do título executivo, a qual se atribui efeito suspensivo ope legis, o feito executivo deveria permanecer suspenso até o julgamento em definitivo dos embargos à execução (...). 3. Apelo não provido. (TJ-DF, APC nº. 07005976020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, Julgado em: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC). 2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução. 3. Apelação conhecida e provida.” (TJ-DF, APC 07218546720198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO - REJEIÇÃO - PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMEDIATA LIBERAÇÃO DA VERBA PENHORADA PARA A PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO - DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E SOBRE A TITULARIDADE DO MONTANTE PENHORADO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não se mostra razoável o imediato levantamento de valores bloqueados em ação de execução durante a pendência de julgamento de embargos à execução e de embargos de terceiros, nos quais se discute a exigibilidade do título executivo e a titularidade do montante penhorado.” (TJ-MG, AI: 10000221092604001 MG, Relator: Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 04/08/2022)

Por tais aspectos, não há falar em levantamento de qualquer ato constritivo na presente execução, nem tampouco o seu prosseguimento, enquanto pendente a análise do recurso de apelação interposto pela parte credora contra sentença de parcial procedência proferida no âmbito dos Embargos à Execução.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção das averbações sobre os imóveis nº 88.034 e nº 124.216, este último indicado pelo agravado FRANCISCO DA SILVA BORGES no ID 106547711 da demanda executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023